Tribunal: TJBA
Processo: 8119083-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119083-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, HELIO YAZBEK

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, JHONNY RICARDO TIEM

07

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, limitadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. No caso concreto, não se verifica a existência de omissão no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a responsabilidade objetiva da arquivista pela ausência de comprovação da notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ.

3. O envio de e-mail desacompanhado de prova de titularidade ou de recebimento pelo consumidor não supre a exigência legal contida no art. 43, § 2º, do CDC.

4. Pretensão recursal que traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já analisados.

5. Prequestionamento que não autoriza inovação ou rediscussão da matéria já decidida.

6. Embargos de declaração rejeitados, afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07